Tribunal: STF
Processo: RE 1352417
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA PÚBLICA DO ESTADO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE QUE O PAGAMENTO ERA FEITO APÓS O DIA 30, INOCORRENDO QUALQUER PREJUÍZO NA CONVERSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INITIO LITIS COM FULCRO NO ART. 333, I, DO CPC/73. APELAÇÃO DA AUTORA PLEITEANDO A NULIDADE ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA QUE SE ANULA. O PAGAMENTO FEITO NO MÊS SUBSEQUENTE AO TRABALHADO NÃO IMPLICAR RECONHECER, NECESSARIAMENTE, QUE HOUVE A CONVERSÃO PELA URV DO ÚLTIMO DIA DO MÊS, POIS, SABIDAMENTE, HÁ NECESSIDADE DE A FOLHA DE PAGAMENTO SER “FECHADA” COM VÁRIOS DIAS DE ANTECEDÊNCIA À DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE RECONHECE COM VISTA À REALIZAÇÃO DA NECESSÁRIA PROVA PERICIAL.



    1. Cinge-se a controvérsia em pedido de revisão de vencimentos e recebimento de diferenças de valores provenientes da conversão da moeda de Cruzeiro Real em URV, estabelecida pela Lei nº 8.880/94.



    2. Não se ignora o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836/RN, acerca da inexistência de defasagem na conversão da URV com relação aos servidores públicos estaduais.



    3. In casu, este Relator considera que a perícia é imprescindível para que reste clara a data do pagamento da servidora, razão pela qual o Magistrado a quo não andou bem ao julgar a demanda improcedente, sem a realização da indispensável prova pericial, haja vista que a relação jurídica de direito material controvertida carece de dilação probatória ante a causa de pedir trazida na inicial. Sendo a causa de pedir a revisão de vencimentos em decorrência da conversão de cruzeiro real em URV, estabelecida pela Lei nº 8.880/94.



    4. Não obstante prevaleça em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado, tem-se que julgar de forma antecipada a demanda que envolve conhecimento técnico cerceia o direito de defesa das partes, notadamente por carecer de dilação probatória.



    5. E isso, porque é absolutamente imperioso que se produza, ainda na fase cognitiva do processo, a prova pericial, essencial para que se verifique – em cognição exauriente – se houve ou não a conversão do valor nominal dos vencimentos, anteriormente expressos em Cruzeiro Real, para a URV, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.880/94; se houve o cálculo da média em URVs do valor da remuneração com base no valor da URV do dia do efetivo pagamento ou se com base na URV do dia do cálculo (“fechamento” da folha de pagamento, o que normalmente ocorre no dia 20 de cada mês). Enfim, se a partir da aferição da média em URVs os cálculos dos vencimentos devidos aos servidores nos meses de março, abril, maio e junho de 1994 foram ultimados corretamente.



    6. O Tribunal de Justiça Fluminense sedimentou posição no sentido de, diante da causa de pedir narrada, ser indispensável a produção da prova pericial perquirida pela parte autora em sua peça exordial.



    7. É bem verdade que os princípios da celeridade e o da economia processual são norteadores da efetiva tutela jurisdicional, porém não podem servir de escudo para o descumprimento de outros comandos constitucionais de igual envergadura, como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impedindo o acesso à ordem jurídica justa.



    8. Desse modo, a sentença atacada, ao julgar improcedente o pedido da autora, com fulcro no artigo 333, I, do CPC/73, sem realizar a prova pericial imprescindível, incidiu em error in procedendo, não podendo subsistir, já que eivada de vício insanável. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte.



    9. APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LV; 37, inciso X; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente